Tribunal: TJSP
Processo: 1110704-98.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DPVAT – Seguro Obrigatório – Ação de cobrança de diferenças julgada improcedente – Apelo do autor – Pedido de condenação da ré ao pagamento da diferença entre o valor pago administrativamente e aquele que o autor entende devido - Acidente ocorrido em 2015. – A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da limitação (Súmula no 474 do STJ), que deve ser discriminado na perícia

Ementa:
DPVAT – Seguro Obrigatório – Ação de cobrança de diferenças julgada improcedente – Apelo do autor – Pedido de condenação da ré ao pagamento da diferença entre o valor pago administrativamente e aquele que o autor entende devido - Acidente ocorrido em 2015. – A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da limitação (Súmula no 474 do STJ), que deve ser discriminado na perícia médica acerca das lesões. – Utilização da Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do percentual que deve incidir para o cálculo do valor da indenização – Possibilidade. Precedentes Jurisprudenciais – Com efeito, a Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do percentual que deve incidir para o cálculo do valor da indenização, não importa em nenhum prejuízo à parte, uma vez que a regulamentação dada pela norma administrativa foi realizada dentro dos limites da lei, o que autoriza a sua aplicação. É certo, também, que na ocasião do acidente, já se encontrava em vigor a Lei 11.945/2009, que, além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela graduando os "percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal e sua repercussão ao patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em diferentes valores indenizatórios, proporcionalmente ao grau de dano suportado pelo acidentado. Dano patrimonial físico consequente ao acidente de acordo com a tabela da SUSEP corresponde a 25%. Segundo a perícia levada a efeito nos autos, o dano foi de repercussão intensa, da ordem de 75%. Logo, o valor da indenização deve corresponder a 18,75% do total indenizável (25% X 75%), o que perfaz o total de R$ 2.531,25, importância paga pela suplicada ao autor administrativamente. Assim, nada mais resta ao apelante a receber em razão do acidente discutido nestes autos. Para a concessão da indenização do seguro DPVAT não se leva em conta a profissão do segurado ou sua capacidade laboral, mas, sim, a comprovação de que houve perda permanente total ou parcial da funcionalidade de alguma das partes integrantes do corpo humano, previstas na Lei no. 6.194/74. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1110704-
98.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARILDO DA
SILVA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110704-98.2016.8.26.0100 -Voto no 8792
2
COMARCA: Foro Central Cível - 20a Vara Cível
APTE.: Arildo da Silva de Freitas (Justiça Gratuita)
APDO.: Porto de Seguros Companhia de Seguros Gerais
JUÍZA: Raquel Machado Carleial de Andrade
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8792
Ementa: DPVAT
Seguro Obrigatório
Ação de
cobrança de diferenças julgada improcedente
Apelo do
autor
Pedido de condenação da ré ao pagamento da
diferença entre o valor pago administrativamente e aquele
que o autor entende devido - Acidente ocorrido em 2015.
A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao
grau da limitação (Súmula no 474 do STJ), que deve ser
discriminado na perícia médica acerca das lesões.

Utilização da Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do
percentual que deve incidir para o cálculo do valor da
indenização Possibilidade. Precedentes Jurisprudenciais
Com efeito, a Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do
percentual que deve incidir para o cálculo do valor da
indenização, não importa em nenhum prejuízo à parte,
uma vez que a regulamentação dada pela norma
administrativa foi realizada dentro dos limites da lei, o que
autoriza a sua aplicação. É certo, também, que na ocasião
do acidente, já se encontrava em vigor a Lei 11.945/2009,
que, além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu
uma tabela graduando os "percentuais de perda"
decorrentes de cada dano corporal e sua repercussão ao
patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em
diferentes valores indenizatórios, proporcionalmente ao
grau
de
dano
suportado
pelo
acidentado.
Dano
patrimonial físico consequente ao acidente de acordo com
a tabela da SUSEP corresponde a 25%. Segundo a perícia
levada a efeito nos autos, o dano foi de repercussão
intensa, da ordem de 75%. Logo, o valor da indenização
deve corresponder a 18,75% do total indenizável (25% X
75%), o que perfaz o total de R$ 2.531,25, importância
paga pela suplicada ao autor administrativamente. Assim,
nada mais resta ao apelante a receber em razão do
acidente discutido nestes autos. Para a concessão da
indenização do seguro DPVAT não se leva em conta a
profissão do segurado ou sua capacidade laboral, mas,
sim, a comprovação de que houve perda permanente total
ou parcial da funcionalidade de alguma das partes
integrantes do corpo humano, previstas na Lei no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110704-98.2016.8.26.0100 -Voto no 8792
3
6.194/74. Recurso improvido.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 239/240, julgou improcedente
a ação de cobrança de diferenças de indenização securitária decorrente do
DPVAT, ajuizada por Arildo da Silva de Freitas contra Porto de Seguros
Companhia de Seguros Gerais, foi julgada improcedente.
Destarte, o autor foi condenado ao pagamento das custas do
processo e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observada a
gratuidade a ele concedida.
Observou o I. Julgador de Primeiro Grau, que perícia levada a
efeito nos autos, concluiu que “o periciando sofreu acidente em 29/10/2015. De
acordo com a tabela DPVAT, o dano patrimonial físico estimado em 18,75% de
Invalidez parcial Incompleta e Permanente." (fls. 221).
Prosseguindo, asseverou que “levando-se em conta a conclusão do
laudo pericial, tem-se que sobre o limite máximo indenizatório (R$ 13.500,00),
deve-se calcular a porcentagem de 18,75%, que totaliza R$ 2.531,25, valor esse
idêntico ao que o autor já recebeu administrativamente, não havendo que se falar
em eventual complementação.” (fls. 240).
Inconformado, apelou o autor (fls. 242/249), alegando:
a) que o laudo pericial é contraditório, na medida em que na
espécie é necessário levar em conta as condições pessoais da vítima, que é
motorista e “necessita de toda a sua rigidez funcional da sua mão e seu sistema
neurológico para realizar suas atividades habituais com dignidade, bem como
buscar novo emprego” (sic fls. 244).
b) que a documentação médica carreada aos autos dá conta de que o
apelante está permanentemente inválido “eis que por certo as lesões sofridas
comprometem seu patrimônio físico como um todo” (sic fls. 246).
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso, asseverando que
faz jus a indenização correspondente ao teto previsto na legislação aplicável à
espécie.
Recurso tempestivo, sem preparo, posto que o apelante é
beneficiário da Justiça Gratuita.
Contrarrazões a fls. 252/256.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de diferença de indenização
securitária - DPVAT, ajuizada por Arildo da Silva de Freitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110704-98.2016.8.26.0100 -Voto no 8792
4
Disse o autor que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em
29/10/2015 (fls. 02). Sofreu lesões, cujas sequelas acarretaram sua invalidez em
caráter permanente.
Aduz que em sede administrativa, recebeu, a quantia de R$
2.531,25, por conta do seguro obrigatório.
Todavia, entende que recebeu valor a menor.
Destarte, moveu esta ação, requerendo a condenação da parte ré ao
pagamento da diferença entre o que recebeu e o que entende fazer jus.
Processada a demanda, seguiu-se regular citação, contestação (fls.
98/125), réplica (fls. 177/183).
A fls. 191/192, o feito foi saneado e determinada a produção de
prova pericial, facultada às partes a oportunidade para formular quesitos e
indicarem assistentes técnicos.
Laudo Pericial a fls. 217/222.
Instadas as partes a se manifestarem a respeito do laudo; o autor o
fez a fls. 228/238 e a ré a fls. 225/227.
A fls. 239/240 sobreveio a r. sentença apelada.
Pois bem.
Em 29/10/2015, data do acidente de trânsito sofrido pelo apelante,
já vigoravam as Leis nos. 11.482/07 e 11.495/09, cuja constitucionalidade foi
reconhecida pelo C. STF em julgamento proferido em 23.10.2014, nos autos do
ARE Recurso Extraordinário com Agravo no. 704.520, em que foi relator o
Ministro Gilmar Mendes.
Segundo a disciplina da Lei no 6.194/74, com as alterações
introduzidas pela Medida Provisória 340/2006, depois confirmada pela Lei
11.482/2007 (vigente na ocasião do acidente), são três as formas de reparação
contempladas:
a) R$ 13.500,00 no caso de morte;
b) até R$ 13.500,00 no caso de invalidez permanente; e
c) até R$ 2.700,00 no caso de despesas de assistência médica e
complementares, devidamente comprovadas.
Portanto, tratando-se de invalidez permanente, a indenização deve
ser proporcional ao grau de incapacidade.
De fato, a preposição de movimento “até”, constante do normativo,
não deixa qualquer dúvida a respeito.
Outrossim, a determinação do grau de incapacidade deve ter por
referência a tabela prevista na Resolução da SUSEP no 1/75, de 3 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110704-98.2016.8.26.0100 -Voto no 8792
5
1.975.
De fato, nesse sentido, dispõe a Súmula no 544, do C. STJ, cujo
verbete é o seguinte: “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de
Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do
seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a
16/12/2008”.
Logo, a indenização correspondente à redução funcional de um
membro deve ser calculada mediante a aplicação da percentagem do grau de
redução sobre o valor que corresponde à perda total do membro, à vista dos
parâmetros previstos na tabela mencionada.
É certo, também, que a Lei 11.945/2009, que, além de alterar o
artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela graduando os "percentuais de
perda" decorrentes de cada dano corporal e sua repercussão ao patrimônio físico
da vítima, resultando, assim, em diferentes valores indenizatórios,
proporcionalmente ao grau de dano suportado pelo acidentado.
Destarte, indiscutivelmente há previsão legal para a graduação e
este Tribunal vem sustentando que para fins de ressarcimento, é imprescindível a
comprovação da incapacidade e sua graduação, nos termos da Tabela da SUSEP e
da Súmula 474 do STJ.
Anoto que a matéria já foi objeto de deliberação pelo C. STJ, em
sede de recurso repetitivo (artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
A propósito, veja-se:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS
MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT.
SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER
FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ.
SÚMULA N.o 474/STJ.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o
474 STJ).
2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (RECURSO ESPECIAL No
1.246.432 - RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j.
22/05/2013).
O autor foi submetido a perícia junto ao Instituto de Medicina
Social e Criminologia de São Paulo (IMESC - fls. 217/222), em 02/03/2018.
O perito responsável pelo exame, concluiu pela existência de nexo
de causalidade entre o acidente sofrido pelo autor e as sequelas decorrentes das
lesões sofridas no evento.
Nesse sentido, observou o perito que o autor foi vítima de acidente
de trânsito em 29/10/2015 e “apresentou fratura de fêmur esquerdo e de tíbia
distal esquerdo realizado tratamento cirúrgico evoluindo com severa limitação de
tornozelo”(sic fls. 219).
Asseverou que o grau de repercussão da perda foi intensa, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110704-98.2016.8.26.0100 -Voto no 8792
6
da ordem de 75% (art. 3o., § 1o., inc. II, da Lei no. 6.194/74, com a redação dada
pela Lei no. 11.945/2009).
Prosseguindo,
pontuou
que
“o
periciando
apresentou
comprometimento severo da funcionalidade do tornozelo esquerdo com
percentual de invalidez parcial incompleta e permanente de 18,75% (75% -
sequelas de severa repercussão de 25% - Perda completa da mobilidade de um
dos tornozelos)” (sic fls. 220).
E concluiu que “o dano patrimonial físico foi estimado em 18,75%
de Invalidez Parcial Incompleta e Permanente” (sic fls. 221).
Destarte, e considerando o teor da Súmula 474, do C. Superior
Tribunal de Justiça (acima aludida), o autor, face ao que foi apurado em perícia,
faz jus a indenização da quantia de R$ 2.531,25.
De fato, para cálculo da indenização, considerando o que foi
asseverado no laudo pericial, há que ser efetuada a seguinte operação: R$
13.500,00 (teto máximo) X 25% (dano patrimonial físico correspondente ao
acidente de acordo com a tabela aplicável à espécie) aplicado sobre 75% (grau de
repercussão intensa - art. 3o., , § 1o., inc. II, da Lei no. 6.194/74, com a redação
dada pela Lei no. 11.945/2009).o que totaliza valor de R$ 2.531,25.
Nesse aspecto, qual seja, o montante da indenização, bom lembrar,
como acentuado pelo Eminente Desembargador Carlos Henrique Miguel
Trevisan, integrante desta C. Câmara, quando do julgamento da Apelação no
0002053-42.2012.8.26.0451 4 (17/08/2016), que a “indenização deve estar
harmonizada com as conclusões que constam do laudo médico pericial, bem
como com o princípio da proporcionalidade de que trata a Súmula 474 do
Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, com a regra do artigo 3o, inciso II, e §
1o, inciso II, da Lei no 6.194/74, com a redação dada pelas Leis no 11.482/07 e
11.945/09.”
Bem por isso, afigura-se irrelevante a discussão armada pelo
apelante acerca de sua atividade laborativa.
Com efeito, como demonstrado a saciedade, a indenização
correspondente à redução funcional de um membro deve ser calculada mediante a
aplicação da percentagem do grau de redução sobre o valor que corresponde à
perda total do membro, à vista dos parâmetros previstos na tabela mencionada.
Mais; para a concessão da indenização do seguro DPVAT não se
leva em conta a profissão do segurado ou sua capacidade laboral, mas, sim, a
comprovação de que houve perda permanente total ou parcial da funcionalidade
de alguma das partes integrantes do corpo humano, previstas na Lei no. 6.194/74.
O perito deixou claro a razão pela qual o grau de repercussão na
espécie foi considerado de natureza intensa, valendo-se para tanto de normativos
aplicáveis à espécie.
Logo, de rigor a rejeição do quanto alegado pelo apelante nesse
aspecto, marcado aliás, por critério manifestamente subjetivo.
De fato, o autor e apelante não apresentou qualquer dado sério e
concludente apto a desconsiderar o que foi apurado pelo perito judicial, cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110704-98.2016.8.26.0100 -Voto no 8792
7
conclusões foram acolhidas pelo Julgador de Primeiro Grau.
Tampouco demonstrou que a perícia não foi realizada corretamente.
A suplicada reconheceu administrativamente a perda patrimonial
sofrida pelo autor. Tanto foi assim que pagou a ele, a título de indenização, em
10/08/2016, a quantia de R$ 2.531,25 (fls. 93), fato aliás, reconhecido na inicial.
Assim, nada mais resta ao apelante a receber em razão do acidente
discutido nestes autos.
Em suma, face a todo exposto, o improvimento do recurso é
medida que se impõe.
Improvido o recurso, majoro com fundamento no § 11, do art. 85,
do CPC, a verba honorária para R$ 1600,00, observando, contudo que o apelante é
beneficiário da Justiça Gratuita.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA

Relator